Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700875-89.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUY MARTINS ROBINSON APELADO: ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON D E S P A C H O Tendo em vista a presença na lide de parte interditada, sob curatela, Eduardo Martins Robinson, e a atuação do Ministério Público na instância a quo (ID 52614483), intime-se a Procuradoria de Justiça para de manifestar quanto ao recurso. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora